Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. MICROEMPRESA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. POLO ATIVO. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENUNCIADO No 141 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Apelo manejado pela parte autora, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no. 9.099/95, em razão da empresa autora não se fazer representar por seus sócios administradores na audiência de conciliação, mas por meio de preposto.
3. O artigo 9o, §4o, da Lei no. 9.099/1995 autoriza que a pessoa jurídica, ao figurar no polo passivo das ações que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, seja representada por preposto credenciado. A previsão legal enseja interpretação restritiva e não se estende às pessoas jurídicas que atuarem no polo ativo da demanda.
4. E, de acordo com o Enunciado 141 do FONAJE: "A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente."
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, já que não houve apresentação das contrarrazões.
7. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.